Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711076-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. REFIS-DF 2021. LC-DF No 996/2021. DECRETO-DF No 42.902/2022. DÉBITOS PERANTE EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. TERRACAP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO EQUIPARADA À PERSONALIDADE DE DIREITO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Não se vislumbra a ocorrência de vício na fundamentação da sentença ou de negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem resolve satisfatoriamente as questões discutidas na causa, com lastro nos ditames do livre convencimento motivado e no contexto fático-jurídico apresentado. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. 2. O Programa REFIS-DF 2021 foi instituído pela Lei Complementar Distrital no 996, de 29/12/2021, com a finalidade de incentivar a regularização de débitos (tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não), na forma e nas condições estabelecidas na referida norma e conforme a regulamentação do Decreto Distrital no 42.902, de 7/1/2022. 2.1 De acordo com o art. 2o, § 3o, IX, da LC-DF no 996/2021, o REFIS-DF 2021 aplica-se aos débitos de natureza tributária e não tributária devidos ao Distrito Federal e às suas autarquias, fundações e entidades equiparadas, na forma do regulamento. 3. O impetrante possui débitos não tributários com a TERRACAP, empresa pública distrital, e requereu a concessão do benefício fiscal para a regularização da dívida. O requerimento foi indeferido por ausência de amparo normativo. 3.1. Não há ilegalidade no ato administrativo impugnado. O regramento do REFIS-DF 2021 não abrange obrigações perante empresa pública ou sociedade de economia mista distritais, as quais, apesar de integrarem a administração indireta do DF, possuem a natureza jurídica de direito privado e, dessa forma, não se equiparam às autarquias e fundações distritais, entidades de direito público. Precedentes do TJDFT. 4. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) Lei Complementar 996/2021 (regulamentada pelo Decreto 42.902/2022), Lei Distrital 4.586/2011 e Decreto-Lei 200/1967 (com os acréscimos da Lei Federal 7596/1987), expondo o direito do insurgente de realizar o parcelamento de eventuais débitos de natureza não tributária, pelo Programa REFIS-2021, dentre eles aqueles pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, ora recorrida, uma vez que a referida empresa pública se enquadra dentro da categoria “entidades equiparadas”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento à Lei Complementar 996/2021 (regulamentada pelo Decreto 42.902/2022), à Lei Distrital 4.586/2011 e ao Decreto-Lei 200/1967 (com os acréscimos da Lei Federal 7596/1987), porquanto “A indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado, quando ele contém desdobramentos em parágrafos, incisos ou alíneas, caracteriza defeito na fundamentação do recurso. No caso dos autos, embora a parte recorrente indique violação ao art. 1.022 do CPC/15, não especificou o inciso pelo qual interpôs os Aclaratórios. Dessa forma, incide a Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.076/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “É inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as conclusões do acordão recorrido, for necessária interpretação de ato normativo estadual. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.289.318/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025